Tribunal: TJDFT
Processo: 0026752-94.2015.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. IMÓVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA. CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA. LICITUDE. CONSTRUTORA. RESPONSABILIDADE. FORÇA MAIOR. INEXISTÊNCIA. MULTA COMPENSATÓRIA. MONTANTE. PREVISÃO CONTRATUAL. ONEROSIDADE EXCESSIVA. CONSTATAÇÃO. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE.
1. Acerca da licitude da cláusula que alarga o prazo de entrega da obra, a jurisprudência do eg. TJDFT consolidou o entendimento de que não há abusividade no período de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias estabelecido no contrato, não gerando desvantagem excessiva ao consumidor.
2. A responsabilidade da construtora não pode ser afastada em razão de dificuldades na expedição do habite-se junto à Administração Pública, porquanto tais fatos não caracterizam motivo de força maior capaz de excluir o nexo causal, mas, sim, risco específico da atividade, que já está englobado pelo prazo de tolerância previsto contratualmente.
3. A multa indenizatória mensal deve ser fixada com base no valor efetivamente pago pelo comprador, calculada da data em que o imóvel deveria ter sido entregue pela vendedora até o efetivo recebimento das chaves e imissão na posse, sob pena de configurar onerosidade excessiva à construtora e enriquecimento ilícito do adquirente. Precedentes da 8a Turma Cível.
4. O c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.447.247/SP, de relatoria do eminente Ministro Luís Felipe Salomão, esclareceu que a questão envolvendo a onerosidade excessiva da cláusula penal constitui matéria de ordem pública, cognoscível de ofício pelo magistrado, afigurando-se um poder/dever do Juízo a coibição de excessos e abusos contidos na cláusula contratual que impõe a penalidade.
5. Apelação conhecida e parcialmente provida.